Tribunal: TJDFT
Processo: 0024697-02.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da petição de ID 14001635 e do boletim de ocorrência anexado nos ID's 14993236 e 14993237. O credor informa que, no registro da ocorrência, não havia dado falta da pasta de documentos onde a certidão de crédito estava, motivo pelo qual não foi citada na ocorrência. Tendo em vista que o credor de honorários sucumbenciais Dr. DANILO DE OLIVEIRA SOUZA, OAB/DF 26998 foi excluído do precatório e informa que não cedeu o crédito, aguarde-se o pagamento do presente precatório, na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto